Tribunal: TCU
Processo: 015.837/2009-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PRESTAÇÃO DE CONTAS. Prestação de Contas Ordinária de Universidade Federal da Paraíba relativa ao Exercício Financeiro de 2008

Inteiro teor:
Acórdão 2498/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno/TCU, em dar quitação ao Sr. Rômulo Soares Polari, ante o recolhimento da multa que lhe foi aplicada por meio do subitem 9.1 do Acórdão 4973/2017-TCU-Primeira Câmara , Ata n° 22/2017-1a Câmara, sessão de 27/6/2017-Ordinária, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 015.837/2009-4 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2008) 1.1. Apensos: Processo 000.101/2020-6 (MONITORAMENTO) 1.2. Responsáveis: Antônio Borba Guimarães (XXX.163.354-XX); Eugênio Paccelli Trigueiro Pereira (XXX.996.854-XX); Francisco Essenine e Silva (XXX.109.774-XX); Frigorifico Arabaiana Ltda (41.218.447/0001-19); José Fernandes Pimenta Junior (XXX.931.104-XX); João Flavio Paiva (XXX.846.064-XX); Marcelo de Figueiredo Lopes (XXX.515.907-XX); N Paes de Melo Junior Comercio Eireli - Epp (05.938.234/0001-06); Rita de Cassia Souza Medeiros Guedes (XXX.024.554-XX); Rômulo Soares Polari (XXX.406.424-XX); Sonia Suely Araújo Pessoa (XXX.107.294-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Universidade Federal da Paraíba. 1.4. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação). 1.7. Representação legal: Cynthia Rachel Martins de Souza Relvas e Estevam Luiz de Souza, representando Frigorifico Arabaiana Ltda; Nelson Paes de Melo Junior, Antônio Crisanto Tavares de Melo (25682/OAB-PE) e outros, representando N Paes de Melo Junior Comercio Eireli - Epp; Hermann Lundgren Correa Regis (12767/OAB-PB), Fabio Vinicius Maia Trigueiro (16027/OAB-PB) e outros, representando Eugênio Paccelli Trigueiro Pereira; Andrey Vargas do Nascimento (16.315-E/OAB-DF), Claudismar Zupiroli (12250/OAB-DF) e outros, representando Rômulo Soares Polari. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.